Tribunal: STF
Processo: HC 70569
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-19
Data de publicação: 1993-10-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. "HABEAS CORPUS". AUMENTO
DE PENA: C.P., art. 155, PAR.  4., I.
            I.  -   Aumento  de  pena   plenamente  justificado  pela
qualificadora  de  rompimento  de   obstaculo  a  subtração  da  "res
furtiva".
            II. - O exame aprofundado da prova e inviavel no processo
de "habeas corpus".
            III. - Indefiro o "writ".::